Tribunal: STF
Processo: ARE 1534805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO CONTRA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE CATORZE ANOS (CÓDIGO PENAL, ART. 213, § 1º, SEGUNDA PARTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO COLIGIDO EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA, QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA A APURAÇÃO DO FATO, ALIADAS AOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NO FEITO. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A CONJUNÇÃO CARNAL. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM SOBREMANEIRA O ABUSO PERPETRADO. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NO PROCESSO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    REGIME PRISIONAL FECHADO. REQUERIDA ALTERAÇÃO. PERTINÊNCIA. PENA IGUAL A OITO ANOS, RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO SEMIABERTO QUE MELHOR SE ADEQUA À HIPÓTESE. INTELECÇÃO DO ART. 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL.



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente